Tribunal: CARF
Processo: 15983.720203/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CITAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES INDEPENDEM DO QUESTIONAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFETIVAÇÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A falta de manifestação de inconformidade ao ADE torna efetiva a exclusão do Simples Nacional.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
Um dos efeitos da exclusão do Simples Nacional é que passam a ser devidas as contribuições patronais e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que prestam serviços à empresa, a partir do ano-calendário subsequente àquele em que ocorreu a comunicação da exclusão.
A empresa excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, devendo efetuar os recolhimentos das contribuições devidas e apresentar as declarações pertinentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL. NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO. INFRAÇÃO.
Empresa excluída do Simples Nacional deve cumprir as mesmas obrigações acessórias das demais pessoas jurídicas, onde se inclui a apresentação de arquivo digital da contabilidade e folha de pagamento, consumando-se a infração no momento em que se encerra o prazo fixado sem apresentação do arquivo digital.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE DADOS EM GFIP NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO FISCAL. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720203/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COLÉGIO ALFA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CITAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
PREVISÃO LEGAL.
Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES INDEPENDEM DO QUESTIONAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO.
Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ADE.
FALTA
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EFETIVAÇÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A falta de manifestação de inconformidade ao ADE torna efetiva a exclusão do
Simples Nacional.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO
Um dos efeitos da exclusão do Simples Nacional é que passam a ser devidas as
contribuições patronais e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados que prestam serviços à empresa, a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que ocorreu a comunicação da exclusão.
A empresa excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, devendo efetuar os recolhimentos das
contribuições devidas e apresentar as declarações pertinentes.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVO
DIGITAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO NO PRAZO. INFRAÇÃO.
Empresa excluída do Simples Nacional deve cumprir as mesmas obrigações
acessórias das demais pessoas jurídicas, onde se inclui a apresentação de
arquivo digital da contabilidade e folha de pagamento, consumando-se a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720203/2014-81
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720203/2014-81

infração no momento em que se encerra o prazo fixado sem apresentação do
arquivo digital.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE DADOS EM GFIP
NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO FISCAL. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-
032.630 - 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação
apresentada.
Relatório fiscal (fls 43 e ss)
Em procedimento de fiscalização realizado cujo objeto foi as contribuições
previdenciárias devidas no período de 01 a 12/2011, resultou na lavratura, em 19/11/2014, dos
seguintes Autos de Infração :
DEBCAD 51.052.819-8 - Auto de Infração (AI) referente às contribuições
previdenciárias correspondentes à parte da empresa e relativa ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720203/2014-81

decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP's e não recolhidas aos cofres públicos.;
DEBCAD 51.052.820-1 - Auto de Infração (AI) referente às contribuições
previdenciárias, descontadas da remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP's e não recolhidas aos cofres públicos.;
DEBCAD 51.052.821-0 - Auto de Infração (AI) referente às contribuições devidas às
Outras Entidades e Fundos (Terceiros: "Salário Educação. SESC. SEBRAE e INCRA),
não declaradas em GFIP's — Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos;
DEBCAD 51.052.822-8 - Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória. Código de Fundamentação Legal (CFL) 23, pois a fiscalizada não
apresentou os arquivos digitais da contabilidade e folhas de pagamento;
DEBCAD 51.052.823-6 - Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 78, uma vez que
apresentou as GF1P's de 2011 com incorreções em diversos campos..
Impugnação (fls 326 e ss)
Em 18/12/2014, juntou peça impugnatória, na qual em síntese alega que:
1. Preliminarmente alega nulidade da citação, posto que a pessoa que assinou
o AR é desconhecida da RECORRENTE e não possui poderes de
representação;
2. A aplicação das multas constantes dos itens acima, elencados nas págs. 1 e
2 do auto de infração referem-se a valores que foram recolhidos baseados
no SIMPLES, o qual a autuada estava inscrita e que foi excluída de ofício
e sem o seu conhecimento, conforme já exposto em preliminar;
3. A autuada deixou de apresentar os arquivos digitais da contabilidade e da
folha de pagamentos, porque, até então supunha estar optante do
SIMPLES e, as empresas nessas condições são dispensadas da
apresentação desses arquivos;
4. As GFIP's não foram apresentadas com incorreções, mas, sim de acordo
com as normas do SIMPLES. Conforme já, exaustivamente, apresentado
em preliminar, o acessório segue o principal e uma vez que a empresa
autuada não teve conhecimento da sua exclusão, também não alterou a
forma de recolhimento e apresentação de dados na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informação à Previdência Social (GFIP). Caso a RFB tivesse
procedido à notificação expressa da autuada, EM PESSOA COM
PODERES DE REPRESENTAÇÃO, esta certamente teria alterado a
forma de lançamento de dados na referida guia ou teria providenciado o
recolhimento dos valores em atraso, tempestivamente. Contudo, ante a
decisão de publicar o edital de exclusão apenas na internet, a autuada ficou
alheia à sua real situação, motivo pelo qual lançou os valores na forma do
SIMPLES.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720203/2014-81

Acórdão (fls 402/413.)
Em sessão realizada em 31/03/2016, a 5a Turma da DRJ/BEL proferiu decisão,
cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL -
ADE. CIÊNCIA POR VIA POSTAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA
ADE recebido por via postal no endereço do sujeito passivo constante do seu cadastro
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a data de sua ciência não atinge o
princípio ao contraditório e ampla defesa.
A legislação tributária não fixa ordem de preferência quanto às formas de ciência ao
contribuinte, que pode ser realizada pessoalmente, por via postal, por meio eletrônico, e
ainda por edital, caso não seja possível a ciência por aqueles meios.
A condição para a validade da ciência por via postal é que a intimação seja enviada ao
domicílio tributário do sujeito passivo e que haja prova de recebimento, não havendo
necessidade de que seja recebida por representante legal do sujeito passivo.
ADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFETIVAÇÃO DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A falta de manifestação de inconformidade ao ADE torna efetiva a exclusão do Simples
Nacional.
EFEITOS
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SISTEMA
DE
TRIBUTAÇÃO
Um dos efeitos da exclusão do Simples Nacional é que passam a ser devidas as
contribuições patronais e aos Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados que prestam serviços à empresa, a partir do ano-calendário subsequente
àquele em que ocorreu a comunicação da exclusão.
A empresa excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, devendo efetuar os recolhimentos das contribuições devidas e
apresentar as declarações pertinentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO. INFRAÇÃO.
Empresa excluída do Simples Nacional deve cumprir as mesmas obrigações acessórias
das demais pessoas jurídicas, onde se inclui a apresentação de arquivo digital da
contabilidade e folha de pagamento, consumando-se a infração no momento em que se
encerra o prazo fixado sem apresentação do arquivo digital.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXATIDÃO E OMISSÃO DE DADOS EM GFIP NÃO
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
INFRAÇÃO FISCAL. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls 419 e ss.)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720203/2014-81

Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/07/2016 com as
mesmas alegações e fundamentos já arguidos na impugnação, não havendo nenhum fato ou
direito inédito.
Não houve contrarrazões da PGFN. Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Alega a RECORRENTE que a citação relativa a sua exclusão do SIMPLES é nula
por ter sido realizada por via postal e recebida por pessoa desconhecida e sem poderes de
representação. Contudo tal alegação contraria frontalmente a Súmula 9 do CARF:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, rejeito de plano tal alegação.
Mérito
A RECORRENTE, insiste que em função da falha na sua citação, continuou
recolhendo os seus tributos pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, pois não tinha
conhecimento da sua exclusão, não havendo, portanto, que se falar em má-fé ou envio de GFIPs
com informações incorretas.
Quanto ao ato de exclusão do SIMPLES, por não ser objeto deste processo, não
pode o mesmo ser aqui avaliado e, ainda que tal questionamento estivesse em discussão, tal
procedimento não impediria a lavratura dos autos aqui questionados, como se observa nos
termos da Súmula CARF 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.804 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720203/2014-81

Outro ponto a considerar é que, nos termos constantes no voto da DRJ (fl. 409):
A empresa foi excluída do Simples Nacional por meio do ADE DRF/STS No 441754,
de 01 de setembro de 2010, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santos, com a situação excludente do inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/06, às folhas 106. Tomou ciência desse ADE, em 17/09/2010, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento - AR, sendo essa ciência efetuada nos termos do
Decreto no 70.235/72, e, portanto, válida para todos os efeitos, conforme demonstrado
quando da análise da preliminar, logo, inadmissível o argumento de falta de
conhecimento de tal ato, uma vez que este obedeceu a todos os ditames legais e
normativos.
Porém, é certo que a autoridade lançadora deve considerar os valores recolhidos
pela sistemática do SIMPLES na lavratura do auto de infração, nos termos da seguinte Súmula
do CARF, o que foi observado pela Autoridade Fiscal:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por último, nunca é demais lembrar que a Lei prevê expressamente a exclusão do
Regime do SIMPLES quando o contribuinte fica em débito com a administração tributária e
ninguém pode alegar desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento (Art. 3o da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento em sua
totalidade . É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 435
DF CARF MF
Original